Tribunal: TJSP
Processo: 1002082-02.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Ribeirão Preto. Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei Federal n.o 12.527/2011). Ação julgada parcialmente procedente para a condenação do Município de Ribeirão Preto a garantir atendimento a pedidos de informações, dentre outras medidas, no prazo de 30 dias, com a cominação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) – Apelo de ambas as partes.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Ribeirão Preto. Lei de Acesso à Informação (LAI – Lei Federal n.o 12.527/2011). Ação julgada parcialmente procedente para a condenação do Município de Ribeirão Preto a garantir atendimento a pedidos de informações, dentre outras medidas, no prazo de 30 dias, com a cominação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) – Apelo de ambas as partes. Sentença que merece subsistir. A transparência da Administração Pública perante os cidadãos é de fundamental importância num Estado Democrático de Direito. Restou bem demonstrado que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto deixou de tomar as medidas necessárias para a efetividade da Lei de Acesso à Informação. Prazo razoável para a implantação das medidas. Multa cominatória bem aplicada. Quanto ao apelo do Ministério Público, sem razão o "parquet". Atenção ao Princípio da Separação dos Poderes. Não se justifica avançar na esfera de atuação do Poder Executivo para que se determine a elaboração de projeto de lei e envio à Câmara Municipal, sobretudo porque a Lei Federal no 12.527/2011 (LAI) já viabiliza a implantação dos meios necessários ao devido e amplo acesso à informação, observando-se que a lei municipal apenas se destinaria a regular eventuais regras específicas, como prescreve o art. 45 da LAI. E não se justifica o pleito de declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade do disposto no art. 8o do Decreto Municipal n.o 172/12, pois o teor desse dispositivo não fere nem cerceia direitos, já que apenas estipula uma regra de razoabilidade nos pleitos de acesso à informação, regra idêntica à prevista no art. 13 do Decreto Federal no 7.724/11. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002082-02.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelada PREFEITA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - DÁRCY DA SILVA
VERA e Apelado/Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
2
VOTO No 17944 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1002082-02.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTES E APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO; PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO
Juiz de 1a Instância: Gustavo Müller Lorenzato
AC
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de
Ribeirão Preto. Lei de Acesso à Informação (LAI Lei
Federal n.o 12.527/2011). Ação julgada parcialmente
procedente para a condenação do Município de Ribeirão
Preto a garantir atendimento a pedidos de informações,
dentre outras medidas, no prazo de 30 dias, com a
cominação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais)
Apelo de ambas as partes. Sentença que merece subsistir. A
transparência da Administração Pública perante os cidadãos
é de fundamental importância num Estado Democrático de
Direito. Restou bem demonstrado que a Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto deixou de tomar as medidas
necessárias para a efetividade da Lei de Acesso à
Informação. Prazo razoável para a implantação das medidas.
Multa cominatória bem aplicada. Quanto ao apelo do
Ministério Público, sem razão o “parquet”. Atenção ao
Princípio da Separação dos Poderes. Não se justifica
avançar na esfera de atuação do Poder Executivo para que se
determine a elaboração de projeto de lei e envio à Câmara
Municipal, sobretudo porque a Lei Federal no 12.527/2011
(LAI) já viabiliza a implantação dos meios necessários ao
devido e amplo acesso à informação, observando-se que a
lei municipal apenas se destinaria a regular eventuais regras
específicas, como prescreve o art. 45 da LAI. E não se
justifica o pleito de declaração de ilegalidade ou
inconstitucionalidade do disposto no art. 8o do Decreto
Municipal n.o 172/12, pois o teor desse dispositivo não fere
nem cerceia direitos, já que apenas estipula uma regra de
razoabilidade nos pleitos de acesso à informação, regra
idêntica à prevista no art. 13 do Decreto Federal no
7.724/11. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
Cuida-se de apelação em face da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
3
parcial procedência (fls. 4717/4725), prolatada em ação civil pública,
para condenar o Município de Ribeirão Preto a garantir atendimento a
pedidos de informações, dentre outras medidas, no prazo de 30 dias,
com a cominação de multa diária.
Na r. sentença, reconheceu-se a ilegitimidade
passiva da Prefeita Municipal. Além disso, a Municipalidade foi
condenada no pagamento de custas e despesas processuais.
Apelou o Ministério Público, pugnando pela
total procedência da ação. Pleiteia que se determine ao Prefeito
Municipal a remessa, em 30 dias, de projeto de lei à Câmara Municipal,
em cumprimento ao disposto no artigo 45 da Lei Federal no
12.527/2011, declarando-se a ilegalidade e inconstitucionalidade do
disposto no art. 8o do Decreto n. 172 do Poder Executivo de Ribeirão
Preto (fls. 4730/4735).
A Municipalidade também recorreu, buscando
a improcedência da demanda. Afirma ter se empenhado para corrigir o
sistema de informação, motivo porque seria falsa a afirmação de que a
Municipalidade não teria cumprido de forma adequada os mandamentos
da Lei Federal no 12.527/2011. Insurgiu-se contra a imposição da multa
diária de R$5.000,00 e prazo de 30 dias. Requer a improcedência da
ação. Alternativamente, pugna pelo afastamento ou redução da multa e
pelo estabelecimento do prazo mínimo de 365 dias (fls. 4736/4742).
Contrarrazões às fls. 4746/4749; 4751/4754;
4755/4759.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls. 4763/4770).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
4
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
A ação foi ajuizada com o escopo primordial de
assegurar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI) Lei
Federal no 12.527/2011.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
nos seguintes termos:
Em
face
do
exposto,
JULGA-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar extinto
o processo, sem resolução de mérito e com fundamento no
art. 485, VI, do CPC (ilegitimidade), relativamente à
requerida Darcy da Silva Vera, e para, tornando definitiva a
liminar de fls. 4.670/4.683 incluindo-se a multa imposta,
condenar a requerida Fazenda Pública do Município de
Ribeirão Preto a: - I) garantir, na administração direta e
indireta do Município, atendimento a todos os pedidos de
informações formulados por interessados, enquanto não
promulgada a lei municipal especifica regulamentadora da
LAI, incluindo-se: I.1) atendimento de todos os pedidos de
informações formulados por interessados, exceto aqueles já
disponibilizados no sítio eletrônico, no prazo previsto na LAI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
5
incluindo a prorrogação e I.2) institucionalização do Servido
de Informação ao Cidadão _ CIC, na forma como
determina osartigos 9o e 45 da LAI, no prazo de 30 dias; - II)
disponibilizar informações atuais sobre todas as instituições
privadas que recebem recursos públicos, bem como seu
montante e destinação, incluindo em todos os contratos,
convênios ou outros instrumentos, obrigação para que a
entidade disponibilize todas as informações previstas na LAI,
em seus sítios eletrônicos (§ 2o do art. 3o da LAI), no prazo de
30 dias; - III) disponibilizar as informações sobre a forma de
administração do patrimônio público, em obediência
dispõe o art. 7o, incisos IV e VI da LAI, incluindo aquelas
relativas à alienação, cessão ou qualquer outro tipo de
permissão de uso, recebimento em doações e quaisquer
outras relativas aos bens públicos municipais, inclusive
fundos criados com a finalidade de receber recursos da
alienação de bens, no prazo de 30 dias; - IV) providenciar
disponibilização,
em
tempo
real,
de
informações
detalhadas sobre todas as despesas e receitas públicas,
bem como índice de endividamento, cancelamento de
empenhos,
índice de comprometimento de receitas
públicas, auditorias realizadas, alertas emitidos pelo Tribunal
de Contas, no prazo de 30 dias; e V) implantar mecanismo
de busca e sistematização das informações disponibilizadas,
de forma que através de tal ferramenta o cidadão possa
localizar qualquer das informações previstas na LAI, no
prazo de 30 dias.
Quanto à insurgência da Municipalidade,
sem razão a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
6
A transparência da Administração Pública
perante os cidadãos é de fundamental importância num Estado
Democrático de Direito.
Restou bem demonstrado, nos autos, que a
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto deixou de tomar as medidas
necessárias para a efetividade da Lei de Acesso à Informação (LAI)
Lei Federal no 12.527/2011, mesmo já transcorridos mais de quatro anos
da entrada em vigor do diploma.
Com efeito, o “Portal da Transparência” não
disponibilizava no próprio “site” a lista de entidades que recebiam
dinheiro público do Município, com todos os detalhes necessários; o
Serviço de Informação ao Cidadão não estava devidamente implantado;
não constavam informações sobre administração do patrimônio público
(art. 7o, incisos IV e VI da LAI); não havia dados sobre a utilização dos
recursos públicos; a ferramenta de pesquisa não funcionava a contento;
havia atrasos no atendimento às solicitações de pesquisa, dentre outras
lacunas para a devida observância da Lei Federal de Acesso à
Informação.
No mais, quanto ao prazo de 30 dias e a fixação
de multa, também nada a reparar no julgado.
As falhas e omissões da Prefeitura Municipal
acima referidas vêm de longa data, cabendo à Municipalidade a rápida
implementação das medidas fixadas na r. sentença, observando-se que o
prazo de 30 (trinta) dias se mostra razoável e adequado, pois não se
verifica complexidade extrema na organização e implantação das
ferramentas de tecnologia e outras medidas de acesso à informação.
A multa cominatória, por sua vez, assegura que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
7
a parte promova esforços para cumprir a tutela judicial.
Nesse sentido:
“(...) Por derradeiro, cabíveis as chamadas
“astreintes” contra o Poder Público, em inexistindo proibição legal no
pertinente e sendo esse mecanismo próprio da ação de obrigação de
fazer, como na espécie. Os arts. 461, § 4o, e 644 do CPC não fazem
distinção entre devedor público ou particular.” (Apelação no
0002704-84.2010.8.26.0438, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Ivan Sartori, j. em 09.05.12).
Ao magistrado cabe verificar a necessidade e a
adequação de impor tal medida, que é pertinente quando presente o
receio de ineficácia do provimento judicial, nos termos do art. 537 do
CPC/15, não se verificando excesso de valor frente à relevância da
obrigação imposta.
Assim, fica mantida a multa diária de
R$5.000,00 por eventual descumprimento, tal como arbitrado em
antecipação de tutela (fls. 185) e confirmado na r. sentença.
No que concerne ao apelo do Ministério
Público, igualmente não prosperam as razões recursais.
De fato, no presente caso, não se justifica
avançar na esfera de atuação do Poder Executivo para que se determine
a elaboração de projeto de lei e envio à Câmara Municipal.
Nesse sentido também é o posicionamento da
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 4769):
“ (...)
Respeitado o convencimento do ilustre e
combativo promotor de Justiça, não se vislumbra a
possibilidade de condenar o Chefe do Poder Executivo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
8
forma genérica, a apresentar projeto de lei.
Quando do ajuizamento da ação, figurava
como Chefe do Poder Executiva Darcy Vera, que já não
mais exerce essa função. Houve extinção do feito quanto a
ela.
O que era possível determinar por meio de
obrigação de fazer, com fixação de multa diária, foi feito
na r. sentença.
A responsabilização individual do Chefe do
Poder Executivo pode surgir posteriormente, caso venha a
se comprovar que a omissão implicou ofensa à Lei de
Improbidade Administrativa.
Vale destacar que o Princípio da Separação dos
Poderes merece respeito e prestígio, a fim de que apenas em situações
excepcionais e bem justificadas, ocorra a interferência de um poder na
esfera de atuação do outro.
No presente caso, a Lei Federal no 12.527/2011
(LAI) já viabiliza a implantação dos meios necessários ao devido e
amplo acesso à informação, observando-se que a lei municipal apenas se
destinaria a regular eventuais regras específicas, como prescreve o art.
45 da LAI. Todavia, a lei local não é imprescindível para o devido
cumprimento da Lei Federal.
Como consta no art. 9o da LAI:
Art. 9o. O acesso a informações públicas será
assegurado mediante:
I - criação de serviço de informações ao
cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em
local com condições apropriadas para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
9
a) atender e orientar o público quanto ao
acesso a informações;
b)
informar
sobre
a
tramitação
de
documentos nas suas respectivas unidades;
c) protocolizar documentos e requerimentos
de acesso a informações; e
II - realização de audiências ou consultas
públicas, incentivo à participação popular ou a outras
formas de divulgação.
No mais, como já decidido por esta C.
Câmara em v. acórdão transitado em julgado (prolatado em
22/02/2017, no julgamento do agravo de instrumento AI no
2064911-65.2015.8.26.0000
fls. 4670/83), sob a relatoria do
Desembargador Souza Meirelles:
“(...) a pretensão de instituição de regramento
para recurso administrativo deve se pautar pelo princípio da legalidade,
podendo a Municipalidade, portanto, se valer apenas da sistemática
prevista no Capítulo III, Seção II, da LAI, com as suplementações
necessárias da Lei Federal no 9.784/99 e da Lei Complementar
Municipal no 1.497/03.
Assim, a indicação de procedimento, prazos e
autoridade competente para recurso administrativo interposto em face
de decisão denegatória de pedido de informação não pode ser
simplesmente “instituído” pela Administração, a qual deve, em
atendimento ao princípio da legalidade, obedecer apenas ao arcabouço
legal já existente para tanto”.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
10
Por fim, o ponto “i” também não se sustenta
em caráter liminar, visto que o art. 8o do Decreto Municipal no 172/12
tem idêntica redação ao art. 13 do Decreto Federal no 7.724/11 (que
regulamenta a LAI no âmbito do Poder Executivo Federal), não
aparentando, “prima facie”, que tais enunciados teriam restringido o
âmbito de aplicação objetivo da Lei de Acesso à Informação, mas sim
regulamentado de forma razoável a forma de exercício do direito à
informação dos cidadãos.
De fato, o art. 13 do Decreto Federal no
7.724/11 (que regulamente a Lei Federal no 12.527/11), estipula o
seguinte:
Art. 13. Não serão atendidos pedidos de
acesso à informação:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de
análise, interpretação ou consolidação de dados e
informações, ou serviço de produção ou tratamento de
dados que não seja de competência do órgão ou
entidade.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III
do “caput”, o órgão ou entidade deverá, caso tenha
conhecimento, indicar o local onde se encontram as
informações a partir das quais o requerente poderá realizar
a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.
Por sua vez, o art. 8o do Decreto do Município
de Ribeirão Preto no 172/12 assim prescreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
11
Art. 8o. Não serão atendidos pedidos de
acesso à informação:
I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de
análise, interpretação ou consolidação de dados e
informações, ou serviço de produção ou tratamento de
dados que não seja de competência do órgão ou
entidade.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso III do
“caput”, o órgão ou entidade deverá, caso tenha
conhecimento, indicar o local onde se encontram as
informações a partir das quais o requerente poderá realizar
a interpretação, consolidação ou tratamento de dados.
Embora, não se possa dar ao art. 8o do Decreto
Municipal no 172/12 o caráter de norma regulamentadora, pois inexiste
lei municipal específica, como já mencionado, o teor desse dispositivo
não fere nem cerceia direitos, já que apenas estipula uma regra de
razoabilidade nos pleitos de acesso à informação, regra idêntica à
prevista no art. 13 do Decreto Federal no 7.724/11.
Por esse motivo e, também, em atenção ao
Princípio da Separação de Poderes, não se justifica o pleito de
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade do disposto no art. 8o
do Decreto Municipal n.o 172/12.
Em suma, por todo o exposto, mantém-se
integralmente a r. sentença de parcial procedência da ação, por seus bem
lançados fundamentos.
Considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002082-02.2015.8.26.0506 - Voto no 17944
12
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
ISABEL COGAN
Relatora